Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ERRO DE PROCEDIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. LOJA REVENDEDORA. INTERMEDIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARACTERIZADA.
1. Se a sentença deixou de analisar um pedido que sequer foi elaborado no momento adequada, não há se falar em omissão da decisão ou em violação ao artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. No vício do produto ou do serviço o problema fica adstrito aos limites do bem de consumo, sem outras repercussões na esfera do consumidor (prejuízos intrínsecos), segundo os artigos 18 a 25 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A loja revendedora de veículos possui responsabilidade solidária objetiva pelos vícios ocultos percebidos logo após a compra do automóvel, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927 do Código Civil, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
4. Não se aplica a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis, tão somente, nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda” (AgInt no AREsp n. 1.795.488/SP), se a intermediadora não for “banco varejista”, mas mera loja de revenda de veículos.
5. Recurso conhecido e desprovido.